Tribunal: TJSP
Processo: 1002509-04.2020.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - OBJETIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE LEI QUE AUTORIZE A PRETENSÃO - QUESTÃO, ADEMAIS, QUE À ADMINISTRAÇÃO COMPETE RESOLVER, SEM INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO - ORDEM DENEGADA - SENTENÇA CONFIRMADA.